Tribunal: TJES
Processo: 0024124-50.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024124-50.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CELIMAR SOARES VIEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
024124-50.2013.8.08.0048

EMBARGANTE
:
UNIMED – VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
CELIMAR SOARES VIEIRA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de omissão no acórdão, que manteve a sentença com relação a obrigação de fazer a cirurgia de Artroplastia da Articulação Têmporo Mandibular, apenas reduzindo a indenização por danos morais de R$ 21.120,00 (vinte e um mil, cento e vinte reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Como cediço, a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Vejamos trecho do decidido no acórdão embargado:

(...)

Em análise da obrigação de fazer determinada, inicio pelo argumento recursal de que
a recusa à autorização da cirurgia seria correta porque foi embasada em parecer da auditoria técnica do plano a
pelante
.

Q
uanto ao tema,
a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em caso de divergência entre os pareceres do profissional que acompanha a paciente e aqueles que integram junta médica do plano de saúde, é aquele
primeiro
que deve prevalecer, como se vê d
os
julgado
s

colacionados abaixo
:

(...
)

Desse modo, entendo que não merece prevalecer a alegação da recorrente quanto ao ponto.

Adiante, no que concerne a tese
de que a
Apelada
não teria

contratado plano odontológico,
razão pela qual
não faria jus à cobertura da cirurgia pretendida. Ou, ainda, de que a mesma não poderia ter sido requerida por dentista, ou de que o profissional solicitante não está dentre os médicos cooperados,
sem razão a Apelante.

A
Súmula Normativa nº 11 da ANS determinou que os procedimentos de natureza buco-maxilo-facial são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, mesmo quando realizados por cirurgião-dentista devidamente habilitado.

No mesmo instrumento normativo, ademais, ficou claro que não se poderia dar a negativa pelo fato de que o profissional solicitante não pertencer à rede da operadora. Vejamos:

Súmula Normativa nº 11.

(...)

Justamente por isso, a jurisprudência do TJES tem determinado que procedimentos como o discutido nos autos são de cobertura obrigatória, ainda quando requeridos ou realizados por cirurgião-dentista:

(...
)

Por isso mesmo, tendo a profissional que acompanha a parte recorrida determinado a necessidade da realização da cirurgia
(fl.65, pág. 129 do arquivo vol.1)
, mostra-se indevida a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer os materiais necessários, e custear os gastos com a internação.

No mesmo sentido, concluiu o
expert
por ocasião da feitura do laudo pericial, veja-se (fls.
278/294, pág. 61/93 do vol.2
):

“
Apoiado na documentação apresentada nos autos, na literatura médica, no Código de Ética Médica e na avaliação pericial, e possível afirmar que a solicitação da Autora a Requerida para que pudesse ser submetida ao tratamento cirúrgico Artroplastia da Articulação Têmporo Mandibular, atendida a exigências técnicas prescritas pela literatura, atendia as exigências técnicas prescritas pela literatura especializada e aos princípios éticos estabelecidos. Portanto, não havia embasamento técnico ou ético para que a referido pedido não fosse autorizado."

D
essa forma, deve ser mantida a sentença quanto a ao pedido de obrigação de fazer, devendo a Apelante arcar com a internação, com os materiais
e com
o custeio
dos honorários do profissional, este limitado ao valor previsto na tabela da operadora.

(...
)

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
,
vez que
o gerenciamento das ações de saúde pelas operadoras de plano de saúde, a teor do artigo 1º e 4º, da Resolução CONSU 08/98, não pode estar contrário com as demais regramentos legais, como a Súmula Normativa nº 11 da ANS.

P
or fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)